Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE FALSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC, constitui título executivo extrajudicial com força probante apta a autorizar ao seu credor a instauração de demanda executiva com a prática de atos materiais de constrição.
2. A alegação de falsidade de assinatura pelo subscritor do título, com o objetivo de desconstituir a sua eficácia executiva, deve ser dotada de verossimilhança para que tenha a aptidão de atrair a regra do art. 429, II, do CPC, com a inversão do ônus da prova à parte que apresentou o documento.
3. Na hipótese dos autos, a alegação de falso é desprovida de qualquer elemento que faça presumir a inautenticidade da subscrição. Dessa maneira, afigura-se hígida a sentença que, aplicando a regra do art. 373, II, do CPC, reconhece que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, julgando improcedente o pedido formulado.
4. Recurso conhecido e desprovido.